Tribunal: TJSP
Processo: 1008282-31.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREJUÍZOS ADVINDOS DA CONDUTA DO EX-SINDICO.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DO REQUERIDO ACOLHIDO APENAS QUANTO A EXCLUSÃO DOS VALORES DEVIDOS À EMPRESA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES (R$ 335,00 e R$ 192,00). SERVIÇOS ADMITIDOS POR PREPOSTO. TERCEIRA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREJUÍZOS ADVINDOS DA CONDUTA DO EX-SINDICO.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DO REQUERIDO ACOLHIDO APENAS QUANTO A EXCLUSÃO DOS VALORES DEVIDOS À EMPRESA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES (R$ 335,00 e R$ 192,00). SERVIÇOS ADMITIDOS POR PREPOSTO. TERCEIRA DESINTERESSADA.

DEMAIS PRETENSÕES AFASTADAS. TROCA DE PEÇA. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL E/OU CONFIRMAÇÃO DA EMPRESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTENTE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PAGAMENTO. HORAS-EXTRAS. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. BANCO DE HORAS EXTRAS SEM DISCRIMINAÇÃO DOS HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA. RECIBO NÃO DATADO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO